Tribunal: CARF
Processo: 15374.918223/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.918223/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.236 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA IMPERATO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP nem é ato que
cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.918223/2009-09
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.236 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918223/2009-09

Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), alegadamente recolhida a
maior do que o devido, o qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante por
supostamente estar, o pagamento que teria dado origem ao crédito, integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 831258998 emitido eletronicamente em 09/04/2009, referente
ao PER/DCOMP no 14134.55326.290905.1.3.04-6353.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor original na data de
transmissão de R$2.032,47, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
13/05/2005.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 30/04/2009, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 14/05/2009, alegando que apresentou a DCOMP,
porém deixou de transmitir a DCTF retificadora mencionando o crédito apurado e
compensado, bem como o número do PER/DCOMP que originou a compensação.
Após tomar ciência do Despacho Decisório, elaborou retificação do PER/DCOMP
retratando fielmente o crédito e débito compensado, entretanto, o documento não foi
transmitido, tendo sido acusada a seguinte mensagem de erro: A TRANSMISSÃO
NÃO FOI CONCLUÍDA. O PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI
OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.236 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918223/2009-09

Em face do exposto, o manifestante anexa cópia do PER/DCOMP retificado e não
transmitido e do Darf recolhido, tendo ainda apresentado uma planilha contendo dados
do crédito e dos débitos a serem compensados.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/Belo Horizonte), considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada,
por meio do Acórdão no 02-55.342 - 2a Turma da DRJ/BHE (doc. fls. 038 a 043)1.
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
10/07/2014, pelo recebimento, nesta data, da Intimação no 101/2004, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro II - RJ, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc.
fls. 055). Os julgadores de piso consideraram improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Não há previsão legal para retificação da DCOMP após já ter sido proferido o Despacho
Decisório competente e por meio de manifestação de inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS CONFESSADOS.
A autoridade julgadora de primeira instância não tem competência para apreciar
questões que impliquem alteração de débito confessado em DCOMP.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada, a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 058 a
059) em 05/08/2014, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela unidade preparadora
na primeira folha da peça recursal. Em seu apelo, a empresa alega, em síntese, que:
i) por ter recolhido o PIS E COFINS relativos aos meses de abril, maio e
junho de 2005 a maior, apresentou perante a Receita Federal do Brasil
PER/DCOMP solicitando compensação dos créditos existentes, não
homologados por inexistência dos créditos;
ii) teria transmitido DCTF Retificadora relativa ao semestre sem mencionar
os créditos apurados e compensados, bem como os números das

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.236 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918223/2009-09

Declarações que originaram as compensações na época da emissão do
Despacho Decisório, de forma que suas análises foram realizadas antes da
retificação da DCTF do período que reduziu os valores dos débitos, o que
teria ocasionado a não localização, pelo sistema, do crédito disponível;
iii) após tomar ciência dos referidos processos a signatária dirigiu-se a um
Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC em busca de instruções e
elaborou a retificação dos DACON transmitidos com sucesso, mas as
DCTF não foram transmitidas, acusando-se a seguinte mensagem de erro:
"A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA. O PRAZO PARA
TRANSMISSÃO DA REFERENTE AO ANO 2005 EXPIROU EM
31/12/2010", razão pela qual “solicita a regularização das compensações
dos débitos reclamados”.
Com base em tais argumentos, a recorrente, ao final de sua peça recursal, “anexa
a presente cópias das DACONS Retificadas e transmitidas, juntamente com as DCTFS
Retificadas e não transmitidas e dos DARF recolhidos, bem como solicita a regularização das
compensações dos débitos reclamados, louvado nos princípios legais de nossa legislação, bem
como, no elevado espírito de Justiça que norteia e emana deste órgão”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.236 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918223/2009-09

Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 14134.55326.290905.1.3.04-6353, de 29/09/2005 (doc. fls. 028 a 032), por meio do qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de COFINS, oriundos pagamento
efetuado por DARF de R$ 2.032,47, referente ao período de apuração encerrado em 30/04/2005,
o qual espera compensar com débitos do mesmo tributo relativos ao período de apuração
ABR/2005, em montante de R$ 1.642,47.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 30/04/2005.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação do direito creditório pleiteado, chegando o colegiado de
piso ao entendimento de que não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a
existência de crédito líquido e certo. Concluiu ainda que não tem, a autoridade julgadora de
primeira instância, competência para apreciar questões que impliquem alteração de débito
confessado e que não há previsão legal para retificação da DCOMP após já ter sido proferido o
Despacho Decisório.
A Recorrente tem arguido desde o início do litígio que, apesar de haver
apresentado PER/DCOMP relativo ao período, teria deixado de transmitir a DCTF Retificadora
mencionando o crédito apurado e compensado e, após tomar ciência referido Despacho
Decisório, elaborou retificação da PER/DCOMP anteriormente apresentada, mas recebeu
mensagem impeditiva de sua transmissão.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que a retificação da DCTF, para demonstrar a
diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da
DCOMP. Mas também não é ato que cria, per si, o direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os
próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a
DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
da compensação. Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Não obstante, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado
teria sido integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.236 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918223/2009-09

período, de modo que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação
declarada. Ou seja, o Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista das
informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e
não homologou a compensação.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza
e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Assim, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de documentos
contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos
tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido
declarado.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.236 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918223/2009-09

Foram essas as razões que levaram o colegiado de piso a considerar improcedente
o apelo, como se extrai do voto condutor do julgado (fls. 041 e ss. – destaques nossos):
“Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo declarado
pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de
não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento desse
ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos
cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
No caso, o recorrente não comprova erro que possa alterar o fundamento do despacho
decisório.
A apuração do PIS e da Cofins é consolidada no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon). O valor apurado no demonstrativo, apresentado
antes da ciência do Despacho Decisório, não evidencia a existência de pagamento
indevido ou a maior no valor postulado pelo contribuinte. Também a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue antes do referido
despacho não confirma o valor do crédito pretendido.
A retificação da DCTF, operada após a ciência do despacho decisório e sem
suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta para comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É bom lembrar ainda que a retificação da DCTF
não produzirá efeitos quando tiver como objetivo reduzir débitos que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização (art. 9o, § 2o, I, c, da Instrução
Normativa RFB no 1.110, de 24/12/2010).
A retificação da DCTF atesta apenas a alteração do valor do débito anteriormente
confessado, mas não comprova o erro que levou ao suposto pagamento indevido ou a
maior do tributo apurado originalmente, de forma a conferir a necessária certeza e
liquidez ao crédito postulado”.
Desde a instauração do litígio, em sede de Manifestação de Inconformidade,
nenhum elemento que sequer indicasse erro de apuração dos tributos devidos e ensejassem a
possibilidade do débito a menor ou algum documento capaz de demonstrar a existência do
direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando o
alegado recolhimento indevido ou a maior, foi trazido aos autos.
Nem em sede de Recurso Voluntário, à vista do que foi considerado pelo
colegiado de primeiro grau a recorrente, trouxe a empresa qualquer informação acerca da origem
do indébito ou documentos que permitisse atestar um mínimo de liquidez e certeza ao crédito
que afirma ter. Não basta, para este Conselheiro, somente a alegação de que a retificação da
DCTF foi efetuada.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Ademais, em essência, não se trata somente de falta de apresentação de provas
que pudessem dar substância à retificação da DCTF feita pelo recorrente e comprovação da
certeza e liquidez dos créditos que dariam suporte à compensação que deixou de ser
homologada. Em verdade, a busca do reconhecimento desse direito feita pelo recorrente em sede
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.236 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918223/2009-09

de Manifestação de Inconformidade pressupõe erro no preenchimento da PER/DCOMP e sua
retificação, como indica a decisão a quo.
A Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário contra a não-
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados
para veicular retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação,
como asseverado pelo voto condutor da decisão de primeira instância.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria3, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
Assim, busca-se por meio da instauração do presente litígio retificar o conteúdo
da DCOMP, o que administrativamente não se logra êxito, em decorrência da limitação imposta
pelas normas regulamentadoras.
Ainda assim, está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a
retificação ou cancelamento de solicitação de compensação ou, da forma como solicita a
recorrente, promover “a regularização das compensações dos débitos reclamados”, de sorte que
não há qualquer amparo normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de retificação de declarações apresentadas
pelo contribuinte.
Diversos são os julgados desse E. Conselho no sentido de que a retificação da
DCOMP somente é possível se apresentada antes de qualquer decisão administrativa. Exemplo
disso é a recente decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, materializada no Acórdão no
9101-004.076, proferido em sessão de 13/03/2019, que decidiu pela impossibilidade de
cancelamento ou retificação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação
da compensação pela delegacia de origem, nos seguintes termos (verbis – os grifos são nossos):
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do

3 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.236 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918223/2009-09

documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento. A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios
adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na
Declaração de Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972
não se aplica para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em
razão de erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica
para o cancelamento de débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita
Federal têm plena competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é
alargar a competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto
no Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas”.
Peço licença para reproduzir excertos do voto do i. Conselheiro Relator no voto
condutor do julgado (grifei):
“Portanto, o não conhecimento da manifestação de inconformidade também foi
vinculado a questões sobre a competência legal para verificar a existência de
erro nas apurações feitas pela contribuinte, visando o cancelamento do débito
que ela informou na Declaração de Compensação.
Contudo, invocando o princípio da verdade material e da adequada valoração
das provas, o acórdão recorrido entendeu que, no âmbito da competência
jurisdicional do CARF, poderia/deveria ser determinado o retorno dos autos à
unidade de origem, a fim de que fosse analisado o mérito do pedido.
Penso que andou melhor a decisão de primeira instância administrativa.
Não se trata de defender a cobrança de tributo indevido, fruto de erro
material da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc.,
como critica a contribuinte em suas contrarrazões.
(...)
Mas é necessário esclarecer que a contribuinte pretendeu seguir com o
processo não para defender a regularidade da compensação, visando sua
homologação, e sim para conseguir o cancelamento do débito que ela mesma
apurou e informou ao Fisco, e isso está além dos limites do rito processual
previsto no Decreto no 70.235/1972”.
Andou bem a decisão recorrida também nesse sentido (fls. 040 e ss. – destaques
nossos):
“Relativamente à questão proposta acerca da retificação do PER/DCOMP, cumpre
destacar que o art. 87 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de
2012, determina que a retificação da DCOMP deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação de documento retificador gerado a partir do Programa
PER/DCOMP.
Segundo dispõe o art. 88 da referida IN, a DCOMP somente poderá ser retificada
pelo sujeito passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador, observadas ainda as disposições do art. 89, que
prescrevem que será admitida a retificação na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, verificada a
inocorrência de inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado,
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.236 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.918223/2009-09

consoante dispõe o art. 90. Esse disciplinamento legal consta ainda das instruções
normativas anteriormente vigentes, que trataram do mesmo assunto.
Nestas condições, a DCOMP, ao tempo que traz garantias ao contribuinte no que
diz respeito à consumação da compensação prevista na legislação tributária,
inclusive estipulando que a compensação declarada à RFB extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, também impõe
obrigações e limites para a atuação do contribuinte, visando à correta
operacionalização do procedimento nos sistemas da Receita Federal, no que tange
ao processamento das informações, à verificação da consistência do crédito e aos
controles de sua utilização, além da cobrança de eventuais débitos indevidamente
compensados.
Portanto, não há como a autoridade julgadora em primeira instância autorizar a
retificação da DCOMP ao arrepio das normas vigentes, que prescrevem o uso do
Programa PER/DCOMP, nas condições nelas fixadas”.
No caso dos autos, como visto, não merece acolhimento, em meu sentir, o pleito
de reforma do Despacho Decisório ou da decisão de primeira instância.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital